Tribunal: TJMT
Processo: 1021868-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021868-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GENECI PEREIRA DA SILVA - CPF: 535.863.871-72 (AGRAVANTE), GENECI PEREIRA DA SILVA - CPF: 535.863.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA. NECESSIDADE URGENTE DEMONSTRADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, pleiteando a realização de procedimento cirúrgico de nefrolitotomia percutânea para a paciente que se encontra em grave risco de saúde devido à obstrução de um cálculo no ureter esquerdo.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da tutela de urgência, com base na classificação não urgente pelo NAT, é válido frente à comprovação médica de que a paciente está em risco iminente de perda da função renal e possível óbito caso não realize a cirurgia solicitada.

III. Razões de decidir
:

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever do Estado, implicando obrigação de assegurar tratamento adequado para evitar danos graves à saúde, sobretudo em casos de risco de vida.
4. A documentação médica nos autos comprova a urgência do procedimento para evitar a perda da unidade renal obstruída e para prevenir infecção generalizada, conforme laudo que atesta o sofrimento contínuo da paciente e a necessidade de intervenção cirúrgica urgente.
5. A negativa de atendimento ao direito fundamental à saúde, colocando o paciente em lista de espera sem previsão de atendimento, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa.
6. A solidariedade entre os entes públicos na prestação de serviços de saúde autoriza o direcionamento imediato da obrigação ao Estado, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar a realização, pelo Estado de Mato Grosso e Município de Peixoto de Azevedo, do procedimento cirúrgico de nefrolitotomia percutânea em 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Tese de julgamento: "
A urgência no atendimento médico que envolve risco de vida e comprometimento de função orgânica essencial prevalece sobre a ausência de classificação emergencial pelo NAT, cabendo ao Estado prover o tratamento em prazo imediato, nos termos do direito fundamental à saúde
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 393.175 AgR/RS; TJ-DF 0747353-09.2022.8.07.0016; TJ-SC MC 5000780-94.2020.8.24.0910

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
agravo de instrumento
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em substituição processual a
Geneci Pereira da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública no 1027298-24.2024.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Peixoto de Azevedo
, que indeferiu a tutela provisória de urgência que buscava a disponibilização do tratamento médico Nefrolitotomia Percutânea.

Em suas razões relata que a paciente foi diagnosticada com cálculo em ureter esquerdo de 1.6 cm e o médico que acompanha indicou

o tratamento cirúrgico de Nefrolitotomia Percutânea, com urgência, por ser indispensável para o restabelecimento de sua saúde.

Ressalva que o NAT, em seu Parecer, se demonstrou favorável ao tratamento vindicado.

Afirma que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, uma vez que o laudo médico comprova a necessidade do tratamento com urgência.

Destaca que ‘
ressalta-se que de fato é direito legítimo da paciente o fornecimento da cirurgia, porquanto o Poder Público tem o dever de promover, proteger e recuperar sua saúde com o tratamento médico necessário, em todas as suas modalidades e na forma recomendada pelo médico’
.

Diante dos fatos narrados requer o deferimento da liminar – concessão do efeito ativo – compelindo os requeridos ora agravados a disponibilizar o procedimento cirúrgico para a paciente
Geneci Pereira da Silva
. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Houve deferimento do pedido de urgência, determinando-se aos agravados a realização do procedimento em 72 horas (id. 232071186).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em id. 242453184. O Município de Peixoto de Azevedo deixou de juntar sua defesa, conforme consta da Certidão de id. 244450653.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em substituição processual a
Geneci Pereira da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública no 1027298-24.2024.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Peixoto de Azevedo
, que indeferiu a tutela provisória de urgência que buscava a disponibilização do tratamento médico Nefrolitotomia Percutânea.

O direito à saúde, como corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição. Trata-se de direito público subjetivo que impõe ao Estado um dever de prestação positiva.

No caso em análise, a documentação médica acostada aos autos comprova que um paciente foi entregue com projeto em ureter esquerdo de 1,6cm, necessitando com urgência do procedimento cirúrgico de nefrolitotomia percutânea, sob pena de perda da unidade renal obstruída, além de risco de infecção generalizado e óbito.

O laudo médico é categórico ao atestar que um paciente "
convive com dor 24hs por dia
" e "
necessita de cirurgia de URGÊNCIA, correndo o risco de perda da unidade renal obstruída e
podendo levar a infecção generalizada e óbito
" (id. 231895679 – fl. 19).

Embora o NAT, em sua opinião, não tenha classificado o caso como urgente nos termos da definição do CFM,
foi favorável ao procedimento
e ressaltou que "
o pleito deverá ser atendido com brevidade
" (id. 231895679 – fl. 75).

Não se pode desconsiderar que o paciente já está aguardando desde 25/06/2024 pela realização do procedimento, sendo que o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo informou não realizar esse tipo de cirurgia.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, o fato do NAT não ter classificado o caso como urgente, por si só, não pode obstar a concessão da tutela pretendida, especialmente quando há laudo médico detalhando apontando o risco concreto à saúde da paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA, MAIS A MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NO CATETER DUPLO J BILATERAL. PROCEDIMENTO PADRONIZADO
.
OBRIGAÇÃO DOS ENTES INDICADOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOLIDARIEDADE
. EVENTUAL RESSARCIMENTO PELO RESPONSÁVEL FINANCEIRO QUE DEVE SER DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR n. 5000780-94.2020.8.24.0910, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 29 00:00:00 GMT-03:00 2020). (TJ-SC - MC: 50007809420208240910, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e
determinar que o Distrito Federal realize o procedimento de CE -UROLOGIA- NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA, conforme determinado da prescrição médica de ID 40442492
, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar da intimação da publicação do acórdão e, em caso de impossibilidade, que seja fornecida a consulta na rede privada de saúde às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa a ser arbitrada na origem. 8. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.(TJ-DF 07473530920228070016 1642197, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2022)

Além disso, o direcionamento do paciente à fila de espera comum, sem prazo definido para atendimento, quando há risco concreto à sua saúde, viola o direito fundamental à vida digna e o princípio da eficiência que deve nortear a atuação administrativa.

Como bem apontou o Ministério Público em sua opinião, "
não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos
." (id. 251156669)

Registre que eventuais limitações orçamentárias não podem se sobrepor ao direito à vida e à saúde. Como já decidiu o STF, "
entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde ou fazer prevalecer um interesse financeiro secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção:
aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
” (RE 393.175 AgR/RS).

Por derradeiro, seja em razão da capacidade orçamentária do Estado, seja em razão da sua responsabilidade pelo tratamento de alta complexidade, a obrigação de fazer determinada na decisão atacada
deve ser direcionada inicialmente ao ente estatal
.

Entretanto,
Não é demais relembrar que
o direcionamento do cumprimento da decisão ao Estado
não afasta a possibilidade de redirecionamento ao Município
, em caso de descumprimento.

Ante o exposto, VOTO pelo PROVIMENTO do agravo de instrumento para
confirmar
a tutela de urgência deferida (id. 232071186) e
determinar
que os agravados proporcionem a realização do procedimento cirúrgico de nefrolitotomia percutânea em favor da paciente Geneci Pereira da Silva, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de palavras públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024